Tribunal: TJDFT
Processo: 0730765-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pelos agravados através da derradeira petição veiculada1, quando assinalam a perda do objeto do presente recurso dado ao fato de que a execução da qual derivara a decisão vergastada será convolada em definitiva ante o trânsito em julgado da sentença que a aparelha, digam os agravantes, em 05 (cinco) dias, consoante orienta o princípio que veda a decisão surpresa como atributo agregado ao devido processo legal CPC, art. 10), atentando, ademais, para o princípio da cooperação. Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. I. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 41052134